Tribunal: TJMT
Processo: 0000231-74.2020.8.11.0024
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000231-74.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ORLAN DE CAMPOS PINHO - CPF: 035.056.521-05 (APELANTE), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), GABRIEL SILVA DE SOUZA ALBERNAZ - CPF: 706.338.331-00 (APELANTE), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), MATHEUS LUCAS DA SILVA ALBERNAZ SALES - CPF: 064.601.331-90 (APELANTE), BENEDITO PEDROSO DA SILVA - CPF: 171.737.951-68 (VÍTIMA), ORONIL ALVES DA COSTA - CPF: 453.697.471-72 (VÍTIMA), LUIZ CESAR RODRIGUES - CPF: 886.628.611-72 (VÍTIMA), YACRILIS FABIO MENDES COSTA - CPF: 060.722.231-09 (VÍTIMA), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ORLAN DE CAMPOS PINHO, GABRIEL SILVA DE SOUZA ALBERNAZ, MATHEUS LUCAS DA SILVA ALBERNAZ SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2o, II E V, E §2o-A, I, DO CP, C/C ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90

– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO PARCIAL DE UM DOS RÉUS, DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS DO POLICIAL EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA – INADMISSIBILIDADE – APREENSÃO E PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PROVAS A DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL –– INVIABILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO E MAUS ANTECEDENTES – MOTIVAÇÃO IDÔNEA –
CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – AUMENTO DE 2/3 PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA –
QUANTUM
EXCESSIVO –
REDUÇÃO PARA O PATAMAR DE 1/3 – EMPREGO
DE ARMA DE FOGO
– ACRÉSCIMO NO PATAMAR
DE 2/3
(DOIS TERÇOS) – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

As declarações das vítimas e do policial militar em perfeita consonância com as demais provas dos autos, o reconhecimento dos apelantes pelas vítimas, a delação do adolescente, a confissão parcial de um dos corréus, além da prisão dos agentes com parte dos objetos subtraídos comprovam a ação dos apelantes nos roubos narrados na denúncia, razão pela qual se torna impossível a absolvição.

É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Os agentes com extrema violência praticaram agressões físicas e intensa violência psicológica, extravasando o mero resultado decorrente da prática da infração penal, apto a negativar as consequências

do crime.

Constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis os antecedentes do acusado, que possui várias condenações transitadas em julgado, anteriores aos fatos narrados na denúncia.

Somente quando os parâmetros norteadores do art. 59 do Código Penal favorecem o acusado é que a pena-base deve ser estabelecida no seu menor quantitativo. Por outro lado, militando em desfavor do acusado uma ou mais circunstâncias judiciais, deve-se fixar a pena-base acima do mínimo legal.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, desde que haja fundamentação concreta.

A fração no patamar de 2/3 (dois terços) pelas causas especiais de aumento de pena descritas no §2°, inciso II e V, do art. 157 do CP está excessiva e a fundamentação foi a mesma utilizada para justificar a aplicação cumulativamente das causas de aumento de pena em concurso. Assim, reduz-se a fração de aumento do concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima para 1/3 (um terço).

Se
a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo a pena aumenta-se em 2/3 (dois terços), consoante
§ 2°-A do inciso I do art. 157 do Código Penal
(incluído pela Lei no 13.654, de 2018).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000231-74.2020.8.11.0024

APELANTE: ORLAN DE CAMPOS PINHO, GABRIEL SILVA DE SOUZA ALBERNAZ, MATHEUS LUCAS DA SILVA ALBERNAZ SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada que, nos autos da ação penal código n° 124190, julgou procedente a denúncia para condenar
Matheus de Lucas da Silva Albernaz Sales e Gabriel Silva Souza

Albernaz

a 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, como incursos no art. 157, § 2°, incisos II e V, e § 2°-A, inciso, I, ambos do Código Penal e a 1 (um) ano de reclusão pela prática do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e Orlan Campos Pinho a 16 (dezesseis) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, pela prática do delito do art. 157, § 2°, incisos II e V, e § 2°-A, inciso, I, ambos do Código Penal e a 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em suas razões recursais, Orlan Campos Pinho, ID. 73176574 a 73176576, alegou ter somente participado d
o roubo do estabelecimento comercial e não do roubo do veículo. Aduziu que as vítimas não o reconheceram e que inexistiu
grave ameaça ou violência, diante da ausência da apreensão e perícia da arma de fogo. Requereu o
deferimento da gratuidade de justiça, ser hipossuficiente e não ter condições para arcar com as custas processuais; a absolvição do roubo do veículo; o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a redução da pena pelo reconhecimento da atenuante da confissão.

A defesa de
Matheus de Lucas da Silva Albernaz Sales e Gabriel Silva Souza Albernaz
, ID. 73176578 a 73176579, sustentou insuficiência de provas para a condenação, pois os depoimentos das vítimas são contraditórios. Argumentou,
ainda, a ofensa ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, uma vez que a condenação se deu de forma genérica e abstrata, somente pela gravidade abstrata dos delitos imputados na inicial acusatória. Ressaltou que a simples gravidade do tipo penal imputado e as circunstâncias do crime não podem ser suficientes para imputar a pena mais gravosa, quando o envolvimento de cada indivíduo contribui diferentemente para o resultado.
Pleiteou a absolvição dos apelantes, com fundamento no art. 386, III ou VII, do CPP. Alternativamente pleiteou a redução da pena e o deferimento da gratuidade da justiça por
ser hipossuficiente e não ter condições para arcar com as custas processuais.

Em contrarrazões, ID. 73176584 a 73176586, o Ministério Público manifestou pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso
,
ID. 82871469.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ORLAN DE CAMPOS PINHO, GABRIEL SILVA DE SOUZA ALBERNAZ, MATHEUS LUCAS DA SILVA ALBERNAZ SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes Matheus de Lucas da Silva Albernaz Sales e Gabriel Silva Souza Albernaz
buscam a absolvição de todos os delitos por insuficiência de provas.

Por sua vez, o apelante Orlan Campos Pinho confessa a participação n
o roubo ao estabelecimento comercial e visa à absolvição do roubo ao veículo VW Cross Fox vermelho de propriedade da vítima Oronil Alves da Costa.

Inicialmente, destaca-se que a alegação da defesa de que houve ofensa ao princípio da fundamentação das decisões é totalmente descabida, porquanto constata-se que a sentença condenatória foi devidamente motivada em vasto acervo probatório produzido no decorrer da instrução criminal, respeitados o contraditório e a ampla defesa.

Quanto à insuficiência de provas para a condenação, passo a cotejar todos os elementos de provas.

Vejamos.

A denúncia narra, ID.
73175957
, os seguintes fatos delituosos:

“Consta do presente caderno investigativo que no dia 08 de janeiro de 2020, por volta das 08h30m e 13h00m, em um estabelecimento Comercial, na Fazenda Jangada, próximo ao Assentamento Jangada Roncador, Zona Rural, neste Município de Chapada dos Guimaraes-MT, os denunciados ORLAN CAMPOS PINHO, MATHEUS LUCAS DA SILVA ALBERNAZ SALES, GABRIEL SILVA SOUZA ALBERNAZ e o adolescente Jeová Rosa da Silva subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, um veículo de marca VW Cross Fox, 2009,placa 7794, vermelho e R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) da vítima Oronil Alves da Costa, e a quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), e diversos objetos (relacionado as fls. 51—IP), avaliados em R$ 3.255,50 (três mil duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) do estabelecimento comercial da vítima Benedito Pedroso da Silva, bem como corromperam menor de 18 (dezoito) anos, justamente Jeová Rosa da Silva, a com eles praticarem a infração penal.

Roubo do veículo

Segundo consta nos autos, no dia, local e horário supramencionados, os denunciados ORLAN CAMPOS PINHO, MATHEUS LUCAS DA SILVA ALBERNAZ SALES, GABRIEL SILVA SOUZA ALBERNAZ e o adolescente Jeová Rosa da Silva se deslocaram até a comunidade Jangada Roncador, chegarem no estabelecimento comercial da vítima Benedito Pedroso da Silva, utilizando 02 (duas) motocicletas, sendo que neste primeiro momento apenas beberam uma dose de pinga e saíram afirmando que iriam a outro local.

Os denunciados e adolescente continuaram seguindo viagem pela estrada, quando se depararam com as vítimas Oronil Alves da Costa e seu filho Fabio Mendes Costa, na entrada do sítio de sua comadre, momento em que abordaram-no, utilizando armas de fogo, e anunciaram o assalto.

Ato contínuo, os denunciados amarraram as vítimas e as abandonaram na estrada, evadindo-se do local com o veículo de Oronil.

As vítimas conseguiram se soltar e conseguiram apoio de um veículo da fazenda de Gisele, ao que se deslocaram até um comércio na comunidade e acionaram a Policia Militar, sendo que, durante a ligação, as vítimas

foram informadas que os policiais já haviam preso os suspeitos e, inclusive, recuperado o veículo.

Roubo do Estabelecimento comercial

Após roubarem o veículo (fato supramencionado), os denunciados voltaram até o estabelecimento comercial de Benedito Pedroso da Silva, pularam o balcão e abordaram a vítima, anunciando o assalto, munidos de armas de fogo.

Durante a ação, deram uma coronhada na cabeça de Benedito Pedroso e o amarraram junto a um cliente que estava no local (Luiz Cesar Rodrigues), deixando os mesmos em um quarto no estabelecimento e passaram a subtrair objetos do local, descritos e avaliados as fls. 51-IP, após o que se evadiram.

A vítima se soltou das amarras e comunicou a Policia Militar, que saiu em diligência em busca dos denunciados.

Os denunciados, em fuga, se depararam com uma ponte cuja passagem estava obstruída por um caminhão (fls. 91—IP), situação que os obrigou a abandonar o veículo e parte dos objetos subtraídos no interior do carro e evadiram nas motocicletas.

No percurso, a Polícia Militar se deparou com o denunciado MATHEUS LUCAS DA SILVA ALBERNAZ SALES e o adolescente Jeová Rosa da Silva, momento em que efetuou a prisão dos mesmos.

Em seguida, pelo mesmo percurso vinham os denunciados ORLAN CAMPOS PINHO e GABRIEL SILVA SOUZA ALBERNAZ, que ao verem seus comparsas serem detidos, abandonaram a motocicleta e se evadiram a pé pelo mato.

Em busca pessoal foi encontrado com MATHEUS e o adolescente Jeová um revolver calibre .38, Taurus, com 05 (cinco) munições, e uma garruncha calibre .22, e 25 (vinte e cinco) munições calibre .22.

No local da fuga de ORLAN e GABRIEL foram encontrados blusa e capuz utilizados no assalto.

Na Delegacia de Polícia, as vítimas reconheceram MATHEUS e Jeová Rosa da Silva como sendo autores do roubo.

O adolescente, em seu depoimento, delatou a participação de MATHEUS, chamando os outros dois coautores de Dudu e Whiski, afirmando não saber os seus nomes.

O denunciado MATHEUS disse que levou o adolescente até o local dos fatos, bem como delatou a participação de Dudu e Whiski, afirmando que o outro coautor, conhecido como Whiski, tem uma tatuagem escrita ‘Fé’ no pescoço.

Em um segundo depoimento, o adolescente delatou ORLAN (Whiski ou Furão) e GABRIEL (Dudu ou Chipa).

Após receberam uma foto (fls. 90/91-IP), policiais identificaram os denunciados ORLAN, bem como houve o reconhecimento de GABRIEL pela vítima Yacrilis Fabio Mendes Costa (acompanhante de Oronil Alves no veículo).” (sic)

O apelante Matheus de Lucas da Silva Albernaz Sales, na fase extrajudicial, negou a autoria do delito e afirmou que apenas pilotava a moto Honda Titan 150 de cor prata, com o menor Jeová de carona. Justificou que não sabia que eles iriam roubar e que foi apenas para pilotar a moto:

“QUE nega a autoria do delito; QUE estava somente pilotando a moto HONDA TITAN 150 DE COR PRATA, cujo carona era o menor JEOVÁ; QUE levou JEOVÁ até uma fazenda, mas não sabe dizer de quem, que ficou esperando na frente da casa em cima da moto; QUE JEOVÁ estava armado com um revólver, não sabendo dizer se era 22 ou 32, e rendeu o velho lá; QUE não conhecia o ‘tal velho’; QUE presenciou JEOVÁ juntamente com um indivíduo de nome WHISKI e DUDU em um carro vermelho rendendo o tal velho; QUE o próprio interrogando alega que foi rendido por DUDU que foi dizendo para o interrogando e todo mundo deitar no chão; QUE perguntado a esclarecer quem é ‘todo mundo’, afirma que no local também estavam um senhor que era o dono do bar e mais dois clientes, que o interrogando não conhece; QUE não sabe dizer o nome do Bar; QUE eles (DUDU e WHISKI) carregaram muitas coisas, cerveja, cigarro e levaram para dentro do carro vermelho; QUE logo em seguida, JEOVÁ foi até a moto em que estava o interrogando, subiu na garupa e disse ‘acompanha os caras e lá na

frente você solta eu’: QUE chegaram em uma ponte que não passava carro, apenas moto, porque havia um caminhão consertando a ponte; QUE acredita que DUDU estava dirigindo o carro vermelho, mas ao chegar na ponte, abandonou o carro; QUE o interrogando passou pela ponte e prosseguiu com JEOVÁ na garupa da moto até ser detido pela Polícia Militar; QUE não conhecia DUDU e WHISKI, mas WHISKI tem uma tatuagem no pescoço com o nome ‘FÉ’; QUE perguntado se deseja falar mais alguma coisa, afirma que foi chamado pelos caras, mas não sabia que eles iriam roubar e que foi apenas para pilotar a moto.”
(
sic
, ID. 73175967)

O apelante Orlan de Campos Pinho assumiu somente a autoria criminosa quanto ao fato 2.

O adolescente Jeová Rosa da Silva, partícipe dos delitos, foi detido em flagrante na posse de uma arma de fogo. Na ocasião, delatou os corréus Matheus de Lucas da Silva Albernaz Sales, Gabriel Silva Souza Albernaz e Orlan de Campos Pinho e descreveu em detalhes a empreitada criminosa:

“QUE o declarante está acompanhado de sua mãe SANDRA CRISTINA NUNES ROSA; QUE deseja espontaneamente dizer a verdade sobre o que disse anteriormente; QUE MATHEUS EDUARDO, conhecido como ‘DUDU’ é o ‘CHIPA’, irmão do MATHEUS DE LUCAS, este último veio preso junto com o declarante; QUE perguntado quem é WHISKY, afirma que na verdade é o ORLAN, conhecido como ‘FURÃO’; QUE estava em um campo de futebol na Comunidade Agua Fria, quando ‘CHIPA’ chegou e chamou o declarante para ‘receber um dinheiro’, mas não disse na hora qual o local; QUE CHIPA marcou de pegar o declarante em sua casa as 04h00min para que fossem até o Trevo do Namoro, Comunidade Agua Fria; QUE ‘CHIPA’ passou em uma HONDA TITAN PRATA, pegou o declarante e foram até o TREVO DO NAMORO, onde já estavam esperando o MATHEUS DE LUCAS e o ORLAN (FURÃO), em uma MOTO TITAN PRETA; QUE CHIPA desceu da MOTO TITAN PRATA, passou a condução da moto para MATHEUS DE LUCAS, mas o declarante continuou na garupa dessa moto; QUE o ORLAN (FURÃO) seguiram na frente na HONDA TITAN PRETA, enquanto o declarante e MATEUS DE LUCAS seguiram na HONDA TITAN PRATA; QUE por volta das 07h00min, chegaram até um Bar, que não sabe dizer o nome, onde MATEUS DE LUCAS abasteceu a moto, enquanto o CHIPA e o ORLAN (FURÃO) pararam a vítima do carro vermelho e anunciaram o assalto, roubando o carro; QUE no assalto do carro vermelho, ORLAN sacou de uma pistola prata que estava com ele e apontou para o dono do carro, enquanto o CHIPA empunhava uma garrucha; QUE ORLAN foi no carro roubado dirigindo, enquanto o CHIPA foi conduzindo a MOTO PRETA, e o declarante seguiu na MOTO PRATA junto com o MATEUS DE LUCAS; QUE seguiram até uma chacrinha, onde o CHIPA e ORLAN desceram e fizeram outro assalto, roubando dinheiro, armas, bebidas, cigarros; QUE o MATEUS DE LUCAS desceu também da moto e entrou na casa para ajudar o CHIPA e ORLAN; QUE o declarante ficou do lado de fora, olhando para avisar se não vinha ninguém; QUE da casa da chacrinha foram roubadas as seguintes armas: o revólver calibre 38, a espingarda e munições; QUE MATHEUS DE LUCAS entrou na casa e pegou o revolver 38 da vitimada chacrinha; QUE perguntado de quem é a pistola prata e a garrucha, afirma que a pistola prata é do ORLAN e a garrucha estava com o CHIPA durante os roubos.”
(
sic
, p. 5 e 6 do ID. 73175972)

Em juízo, o adolescente Jeová asseverou sua participação e a de todos os apelantes nos dois roubos:

“[...] O que aconteceu foi que o ORLAN e o MATHEUS desceram do carro, pegou, pulou o balcão, e entrou pra frente e rendeu o dono do mercado. Que era o dono, o Dito Onça.

(Promotor de Justiça) — Quem estava com a arma Jeová?

— Era ele, o MATHEUS e o ORLAN. Só que o ORLAN estava com a arma. O trinta e oito que foi encontrado com o MATHEUS estava dentro da casa.

— Ou seja, casa que o Sr. ajudou a participar, foram pegadas armas também?

- Sim, exatamente. [...] Eu não percebi, pra mim, que só tinha nós quatro [...]”
(depoimento transcrito na sentença)

“[...] Eu sentei na moto junto com o MATHEUS, e o ORLAN e o outro rapaz, o irmão do MATHEUS, pegou e subiu na moto do irmão do MATHEUS. Foi quando eu e o MATHEUS, indo, e ocorreu que nos deparamos de frente com a polícia, aí a gente se rendeu e o irmão do MATHEUS e o outro rapaz, conseguiram fugir. [...] Eu sou esse rapaz de mochila roxa, rosa, aí, tá vendo? De preto, subindo na moto.

(Promotor de Justiça) — Tem uma seta em cima do seu nome escrito: Jeová Rosa da Silva, o Sr. confirma?

— Exatamente. E o MATHEUS aqui, junto comigo aqui. E o que está na moto de trás, perto da porta do carro é o GABRIEL. E o que está com a caixa na mão é o ORLAN.

— Esse dia aí é o dia em que vocês fizeram o roubo? E isso Jeová?

— Exatamente. [...] Exatamente, é que estava estragada, não tinha como passar e o carro ficou para trás.

— Essa caixa por exemplo, que o ORLAN segura na mão, ela estava no carro? É isso?

— É. [...]”
(depoimento transcrito na sentença)

Gabriel Silva Souza Albernaz negou a participação nos delitos, confirmou ser o proprietário da motocicleta de marca HONDA/CG 160 de cor preta, placa QCI8206, que diz ter emprestado para o adolescente Jeová. Admitiu possuir o apelido de “Chipa”, além de ser primo do corréu Matheus de Lucas. (ID. 73175978)

O condutor do flagrante o PM Almy Sobrinho Gomes de Castro narrou em detalhes todo o ocorrido, nas duas fases da persecução penal:

“QUE FOMOS INFORMADOS VIA 190 DE QUE HOUVE UM ROUBO NA FAZENDA JANGADA NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE CACHOEIRA RICA E DISTRITO DE JANGADA RONCADOR, E QUE OS INDIVÍDUOS ESTAVAM EM POSSE DE DUAS MOTOCICLETAS SENDO UMA DE COR PRETA E OUTRA PRATA E TAMBÉM UM VEICULO FOX DE COR VERMELHA; QUE DIANTE DOS FATOS DESLOCAMOS NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A CACHOEIRA RICA ‘PEBA’ E NO KM 28 ANTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA RICA DEPARAMOS COM DUAS MOTOS SENDO UMA MOTOCICLETA DE COR PRATA E UMA DE COR PRETA E NO MOMENTO NOTAMOS QUE A MOTOCICLETA DE COR PRATA CONDUZIDA POR DOIS INDIVÍDUOS ESTAVA UM POUCO A FRENTE DA MOTOCICLETA PRETA TAMBÉM CONDUZIDA POR DOIS INDIVIDUOS, FOI QUANDO DADO VOZ DE PARADA PARA OS CONDUTORES DA MOTOCICLETA PRATA ESTES INVESTIRAM CONTRA A GUARNIÇÃO ONDE A POUCOS METROS SE DESEQUILIBRARAM VINDO A CAIR A0 SOLO, MOMENTO EM QUE DEMOS VOZ DE PRISÃO E QUE FOI PERCEBIDO QUE O INDIVÍDUO IDENTIFICADO COMO MATHEUS CONDUTOR (MOTO COR PRATA) ENCONTRAVA-SE COM UM REVOLVER EM SUA CINTURA DE CALIBRE .38 TAURUS DE NUMERACAO ‘1328892’ COM CINCO MUNIÇÕES SENDO DUAS DEFLAGRADAS E TRÊS MUNIÇÕES INTACTAS, E COM O GARUPA O INDIVÍDUO DE NOME JEOVÁ ENCONTRAVA-SE COM UMA GARRUCHA CALIBRE .22 DE NUMERAÇÃO ‘52’ DENTRO DE UMA MOCHILA ROSA TAMBÉM UM SAQUINHO PLÁSTICO COM VINTE E CINCO MUNIÇÕES DE CALIBRE .22. UMA CAIXA DE CERVEJA ‘BRAMHA’ E EM SEU PODER UMA ESPINGARDA CALIBRE .32 COM QUINZE MUNIÇÕES DE CARTUCHO CALIBRE .32; QUE ESTA G.U ENTÃO FEZ APROXIMAÇÃO DO OUTRO VEÍCULO MOTOCICLETA DE COR PRETA QUE ESTAVA SENDO CONDUZIDA POR DOIS INDIVÍDUOS E QUE AO VER A ABORDAGEM PARTIRAM RUMO AO CERRADO DEIXANDO A MOTOCICLETA DE COR PRETA, UMA CAIXA TÉRMICA DE COR PRETA COM CERCA DE TRÊS CAIXAS DE CERVEJA DA MARCA ‘CRISTAL’; QUE ESTA G.U FEZ BUSCAS PELO LOCAL ONDE FOI ENCONTRADO UMA BLUSA C CAPUZ DE COR PRETA DEIXADA PELOS INDIVÍDUOS NO ATO DA FUGA; QUE DIANTE DOS FATOS NOS DIRIGIMOS ATÉ O LOCAL DO ROUBO E APROXIMADAMENTE UNS TRINTA QUILÔMETROS ANTES DA FAZENDA JANGADA (LOCAL DO ROUBO) FOI LOCALIZADO O VEÍCULO CROSS FOX PLACA NJF7794 ABANDONADO COM UMA TV LG ‘49 POLEGADAS’, 01 BINÓCULO, 02 HTS MARCA MOTOROLA, CINCO FACAS DA MARCA TRAMONTINA, UM CANIVETE PRATA, SETENTA E CINCO CARTEIRAS DE CIGARROS DA MARCA DUNHILL, MOMENTO EM QUE PERGUNTADO AOS INDIVÍDUOS CAPTURADOS, MATHEUS E JEOVÁ SOBRE O VEICULO, JEOVÁ NOS RESPONDEU QUE NO VEÍCULO ESTAVA O COMPARSA DE NOME CARLOS EDUARDO ‘DUDU’; QUE MOMENTO EM QUE DESLOCAMOS ATÉ A FAZENDA ONDE AS VÍTIMAS RECONHECERAM OS DOIS INDIVÍDUOS E A PARTICIPAÇÃO NO ROUBO, A VITIMA SR. BENEDITO NOS RELATOU QUE ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA E QUE MOMENTOS ANTES CHEGARAM DOIS INDIVÍDUOS EM UMA MOTOCICLETA PRATA E COMPRARAM DOIS LITROS DE GASOLINA E SAIRAM E QUE LOGO DEPOIS RETORNARAM JUNTAMENTE COM MAIS DOIS COMPARSAS ONDE ANUNCIARAM O ROUBO, OCASIÃO EM QUE DEFLAGRARAM TIROS E SEGUNDO INFORMAÇÕES DE UMA PISTOLA 380, O QUE FOI CONFIRMADO APOS TER SIDO ACHADO UMA CÁPSULA DO CALIBRE 380 NO LOCAL E UMA MUNIÇÃO DE 380 INTACTA ENCONTRADA NO VEÍCULO CROSS FOX. A VÍTIMA SR. BENEDITO RELATA AINDA QUE NO MOMENTO DO ASSALTO DERAM UMA CORONHADA EM SUA CABEÇA OCASIONANDO LESÕES, EMPURRÕES OCASIONANDO VERMELHIDÃO NO BRACO ESQUERDO SENDO APOS AMARRADO. A VÍTIMA LUIZ CESAR NOS DISSE QUE TAMBÉM FOI MANTIDO AMARRADO; QUE A VÍTIMA ORONIL ALVES NOS RELATA QUE É PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA NJR 7794 E QUE ESTAVA NA ESTRADA A POUCOS METROS DA FAZENDA JANGADA E QUE CHEGARAM QUATRO INDIVÍDUOS, DOIS EM UMA MOTOCICLETA DE COR PRATA E DOIS NUMA MOTOCICLETA DE COR PRETA E ANUNCIARAM O ASSALTO LEVANDO O SEU VEÍCULO; QUE DIANTE DOS FATOS FOI RECUPERADO OS ITENS E ENTREGUES A DEL POL (MATERIAL VINCULADO), OS DOIS SUSPEITOS ENTREGUES ALGEMADOS COM LESÕES CORPORAIS PROVENIENTES DA QUEDA DA MOTOCICLETA E TAMBÉM POR REAGIREM À PRISÃO MOMENTO EM QUE FOI USADO O EMPREGO DE FORÇA MODERADA PARA CONTE-LOS. ; QUE A MOTOCICLETA TITAN 150 DE COR PRATA PLACA KAI 2294 E UMA MOTOCICLETA TITAN CG START 160 DE COR PRETA PLACA QCI 8206 FORAM ENTREGUES A DELEG DE POL.”
(
sic
,

ID. 73175961)

“[...] Depois da notícia do roubo na fazenda, nós nos dirigimos até a localidade. E no meio do caminho, aproximadamente uns 30 quilômetros da sede da fazenda, nós avistamos os suspeitos. Eles estavam numa motocicleta prata e uma motocicleta preta. Dois em cada moto né. [...] Então, quando a gente avistou eles (inaudível), o da moto prata que é o MATHEUS e O JEOVA, estavam na frente. E o pessoal da moto preta, os outros dois, estavam mais atrás. Ao avistar a gente, eles vieram e não obedeceram a ordem de parada né. A gente teve que sair do local para eles passarem e com isso eles perderam o controle da motocicleta e caíram, foi quando a gente deu voz de prisão aos dois dessa motocicleta preta.

(Promotor de Justiça) — Com eles, o Sr. se refere a Jeová e Matheus, é isso? O Sr. encontrou objetos roubados? —Sim, eu me lembro que o MATHEUS, que é o mais velho, na cintura dele tinha um revolver trinta e oito. O JEOVÁ estava com uma garrucha também, uma espingarda na garupa. [...] Objetos, cerveja, munições das armas que eles estavam. Inclusive, o revólver do MATHEUS também se encontrava com munições na arma. [...].”
(depoimento transcrito na sentença)

Oronil Alves da Costa, vítima e proprietária do veículo Fox roubado, em seu depoimento prestado na fase inquisitorial, informou serem quatro os indivíduos que lhe abordaram e reconheceu dois deles, relatando com detalhes as características físicas e os trajes vestidos:

“[...] QUE, estava na estrada, já na entrada do sitio de sua comadre Gisele, na Comunidade Jangada Roncador, quando foi abordado por dois elementos que estavam em uma moto HONDA Titan de cor prata, sendo que nesta moto os elementos estavam com duas armas, sendo elas duas pistolas prateadas, salvo engano uma das armas era uma calibre 380; QUE o suspeito que conduzia a moto era um moreno, forte e vestia uma blusa de mangas comprida de cor cinza e vestia calça jeans clara e o caroneiro era mais magro e branco e também, vestia uma blusa de cor cinza e calça clara também; QUE assim que os elementos lhe deram voz de assalto, mandaram o declarante deitar no chão, pois estava colhendo pequi na beirada da estrada; QUE neste meio tempo chegou uma outra moto titan cor preta, com mais dois elementos sobre esta segunda moto sendo o condutor da moto um rapaz moreno o qual vestia camisa de cor preta e uma calça azul e o caroneiro era bem alto, de cor parda, e vestia camiseta de cor preta e por cima ele vestia uma camisa cinza e um boné de cor preta e estes na segunda moto não Viu se estavam armados, pois eles já haviam lhe mandado deitar no chão, onde usaram fitas crepes para lhe amarrar as mãos para trás. QUE o declarante estava na companhia de seu filho IACRES FABIO MENDES COSTAS, de 22 anos, o qual também teve que deitar no chão e foi amarrado com as mãos para trás com esta mesma fita crepe; QUE pegaram sua carteira de documentos em seu bolso , tiraram seu dinheiro onde ai tinha R$ 320,00 e não chegou a ver quem saiu conduzindo o veículo VW FOX do declarante, pois ouviu apenas uma deles falar ‘dirige o carro’ e um falou ‘não sei dirigir’, então o carro foi passado para um segundo elemento, o qual não sabe quem saiu dirigindo; QUE depois que ouviu o seu carro saindo do local em direção a esta cidade , e as motos também, ali ficou até não ouvir mais barulho,então levantaram e saíram tentando se desamarrar e que logo conseguiram e que andaram até a Fazenda de sua comadre Gisele , onde ali pegaram uma moto emprestada e foram até o mercado da comadre na vila de jangada Roncador e ligaram para a PM ; QUE quando ligaram para a PM, foram informados que seu carro já teria sido abandonado na comunidade de Jardinzinho e que a PM já estaria com seu carro e já teria prendido dois elementos que haviam lhe assaltado; QUE o declarante informa que reconhece os dois elementos que foram presos pela PM , sendo que um deles soube que é menor de idade e outro moreno; QUE mostrada a foto de JEOVÁ ROSA DA SILVA (nome declarado) informa que é o indivíduo moreno pardo que apontou arma de fogo contra o declarante e estavam em uma MOTO HONDA PRATA; QUE mostrada a foto de MATHEUS DE LUCAS DA SILVA ALBERNAZ SALES (NOME DECLARADO) afirma que reconhece como um dos assaltantes que estavam em outra moto, HONDA PRETA; QUE o declarante informa que não chegaram a lhe agredir, porque não reagiu ao assalto em momento algum fez tudo o que eles mandaram; QUE eram quatro elementos ao todo que estão envolvidos no roubo do carro do declarante.”
(
sic
, ID. 73175962 e 73175963)

Na fase judicial, Oronil Alves da Costa reafirmou suas declarações, inclusive reconheceu o seu isopor que estava em posse do apelante Orlan de Campos Pinho:

“(...) Aí eu parei para começar a catar o pequi, quando passou dois meninos numa moto. Subiu pra cima, quando voltaram, meteram duas armas, eu e meu filho e pegaram o carro. Aí seguidamente, chegaram mais duas pessoas de moto, entraram no carro, me amarraram e evadiram-se no local. (...) Uma mota preta e uma mota prata. (...) Não doutor, só dois elementos que não desceram da moto, dois elementos que desceu da moto que meteu a arma em nós, cada um com uma arma. Aí mandou nós deitar e pegou os pertences que a gente tinha. (...) Estavam todos de cara limpa. [...] Sim Sr. Dr., até o isopor, esse Dr. aí era o isopor que eu levava para trazer pequi, é o isopor que ele pegou. [...] é o isopor que eu levei pra trazer pequi dentro dele. O pequi descascado, esse era o isopor. [...]”
(depoimento transcrito na sentença)

Do mesmo modo, a vítima Yacrilis Fabio Mendes, filho de Oronil, confirmou que Matheus pilotava a moto preta e rendeu o seu pai, Jeová lhe apontou a arma e lhe rendeu, enquanto Gabriel retirava os objetos do carro e com ele havia um outro elemento bem alto e magro. Confira-se:

“[...] QUE a moto de cor preta com dois ocupantes, onde o condutor da moto estava de capacete e seu caroneiro não usava capacete [...] QUE amoto preta chegou junto do carro e pararam e de imediato o caroneiro que estava sem o capacete desceu da moto com uma arma na mão, salvo engano era uma pistola de prata e já foi anunciando o assalto, e que nesse meio tempo a moto de cor prata com dois rapazes nesta moto também pararam; QUE o rapaz que estava com a arma mandou que o declarante e seu pai colocassem as mãos na cabeça, e os mandaram deitar no chão; QUE obedeceram sem protestar e que ele mandou colocarem as mãos para trás e que não os encarassem; [...] QUE o declarante informa que o condutor da moto de cor preta, era forte, mas não gordo, e que se ver a foto dele nesta delegacia, poderá o reconhecer, mesmo de capacete e este rendeu seu pai com um revolver 38 de cor escura, é capaz de reconhecer o caroneiro que lhe rendeu com a pistola, porque eles estavam de rosto limpo, o qual era moreno claro, em torno de 1,65 de altura (não era alto), magro cabelos curtos e aparentava ser maior de idade; [...] QUE vendo as fotos nesta delegacia informa que reconhece sem sombra de dúvidas três dos quatro elementos, sendo eles MATHEUS DE LUCAS DA SILVA ALBERNAZ SALES, como a pessoa que pilotava a moto de cor preta e que rendeu seu pai, JEOVÁ ROSADA SILVA, como sendo a pessoa que lhe apontou a arma e lhe rendeu e reconhece a pessoa de GABRIEL SILVA DE SOUZA ALBERNAZ, como sendo um dos elementos que retiraram parte dos objetos do carro de seu pai e com eles estava um rapaz bem alto e magro [...]”
(
sic
, p. 3 e 4 do 73175980)

A vítima Benedito Pedroso da Silva narrou o ocorrido à autoridade policial e judicial:

“(...) QUE ficou atendendo seu cliente que ali estava, e não demorou, quando passado uns vinte minutos viu estes mesmos elementos voltando na mesma moto e chegou também com eles mais dois elementos em um carro de cor vermelha: QUE assim que chegaram entrou quatro elementos, onde um deles já pulou o balcão e anunciou o assalto, o qual estava com uma arma na mão, sendo uma arma curta, mas que não sabe informar calibre e nem modelo, por não conhecer direito modelos de armas e que este elemento que pulou o balcão era o elemento moreno claro que estava na garupa da moto quando ali chegou momentos antes acompanhado do elemento moreno que pilotava a moto prata; QUE ao pular o balcão de arma na mão este elemento juntou nos seus braços e que tentou lutar com ele , mas ele lhe desferiu uma coronhada na cabeça, então parou de lutar; QUE este elemento ficou lhe apontando a arma enquanto um outro elemento lhe amarrava as mãos com uma ‘cana de rédia’ de sua propriedade e que seu cliente foi rendido na área da sua casa e depois foi trazido para onde o declarante estava e que ambos foram amarrados e colocados em um quarto da casa enquanto outros dois elementos passaram a vasculhar tudo a procura de valores e que falava ‘dá o dinheiro, dá o dinheiro’ e pediam joias também , e que falou que o dinheiro que tinha em casa era o que estava na gaveta; QUE o tempo todo o rapaz que estava com a arma e que lhe havia dado a coronhada dizia que iria lhe matar; QUE eles pegaram o valor que havia na gaveta do balcão sendo em torno de R$ 360,00, pegaram moedas do guarda roupa , não sabendo o valor, pegaram uma TV de 50 polegadas , cuja marca não recorda a qual estava na sala de sua casa, pegaram em torno de 08 caixas de cerveja de marca Cristal e Bhrama em lata, pacotes de cigarros, pegaram um pneu de moto que estava no depósito, pegaram um canivete seu de uso diário, não sabendo se levaram mais alguma coisa, porque teve que ficar deitado no chão ; QUE após o roubo escutou apenas o ronco do carro e da moto deixando sua casa , quando então conseguiu de desamarrar e desamarrar seu cliente e imediatamente acionaram a PM; QUE o declarante informa que pode sim reconhecer os elementos que lhe assaltaram : QUE mostrada a foto de JEOVÁ ROSA DA SILVA( nome declarado) informa que é o indivíduo moreno pardo claro que lhe apontou a arma de fogo , ao pular o balcão de seu comercio e lhe anunciar o assalto, e a pessoa lhe deu a coronhada na cabeça; QUE mostrada a foto de MATHEUS DE LUCAS DA SILVA ALBERNAZ SALES (nome declarado) afirma que reconhece como sendo o elemento que conduzia a moto TITAN ou FAN DE COR PRATA que chegou em seu comércio acompanhado do JEOVÁ, antes do assalto e quando retornou para lhe assaltar; QUE o declarante informa ainda que foi o tempo todo ameaçado de morte , durante o roubo e que levou uma coronhada na cabeça e um chute nas costa , por este mesmo elemento que portava a arma ; QUE eram quatro elementos envolvidos no roubo em sua casa e que dois deles foram presos e que os reconheceu nesta delegacia.”
(
sic
, ID. 73175964)

“Na manhã do dia 08, chegou um carro vermelho e uma moto junto. Como eu tenho um comerciozinho lá na fazenda né, chega gente toda hora. E eles chegaram, e já enfiaram arma no menino lá que eu estava atendendo ele, e o outro já pulou o balcão e eu dei uma lutada contra ele e eu recebi uma pancada na cabeça. Aí eu vi que a coisa era séria. Aí eles mandaram eu deitar no chão ali, me amarraram. Eu fiquei amarrado e eles ficaram procurando onde que estava o dinheiro, onde que estavam as coisas, e eu falei: o que tem é o que tá na gaveta aí. Aí eles pegaram o dinheiro que estava na gaveta, amarraram o outro menino também que estava lá fora e pegaram o dinheiro que estava na gaveta, pegaram a televisão, pegaram pacotes de cigarro, cerveja, e deixaram nós amarrados lá e logo não demorou um tempo, eles saíram. Deram um chute na minha costela. [...] A pancada na cabeça foi antes de ser amarrado e o chute já foi depois que eu estava amarrado. [...] E, eles passaram na parte da manhã. Antes de acontecer o roubo, passaram dois rapazes numa moto. Passaram lá, tomaram uma pinga e foram pro lado do Assentamento da Jangada Roncador. Aí logo em seguida, voltou um carro e a moto. [...] E, um carro vermelho. [...] Confirmo. [...] Estava, tinha um deles encapuzado.

(Promotor de Justiça) — Dois estavam encapuzados e dois sem capuz, certo?[...] É, reconheci os que passaram de manhã lá em casa[...] Recuperei. Recuperei a televisão, os pacotes de cigarro que roubaram, cerveja, estava tudo dentro do carro. [...] Eles abandonaram o carro lá perto do Rio da Casca, porque tem a ponte do Rio da Casca lá e parece que não conseguiram passar. Aí eles abandonaram o carro lá e seguiram de moto, estavam em duas motos.”
(relatório de mídia digital)

A vítima Luiz César Rodrigues, que se encontrava no comércio de Benedito Pedroso da Silva na hora do assalto, confirmou na polícia que foram quatro elementos que participaram do crime, ID. 73175965.

Sob o crivo do contraditório, Luiz César Rodrigues ratificou suas declarações:

“[...] É o seguinte, eu estava lá comprando um negócio com ele, e aí chegou dois rapazes. Tomaram urna pinga lá, foram pro lado assim, não demorou eles voltou, pediram bebida, beberam de novo e ficaram por ali. Quando chegou um carro vermelho, com uns cara armado, e meteu a de longe já gritou falando que era um assalto, queria que baixasse. Deitou na área ali, botou no chão (inaudível), me amarraram. Ai já pularam lá pra dentro, foi um ‘trupé’ danado pra lei. Aí me botaram numa salinha, de vez em quando ele voltava e me amarrava mais de novo e falou que se eu vi alguma coisa: - Eu falei não, eu não vi nada não. Falou assim, você me conheceu: eu falei não. Não conheci não. Porque se não, eu estouro o seu miolo na parede. [...]”
(relatório de mídia digital)

Registra-se que as vítimas Oronil Alves da Costa, Benedito Pedroso da Silva e Luiz César Rodrigues reconheceram na delegacia os acusados Jeová Rosa e Matheus de Lucas como autores do roubo, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa, p. 3 do ID. 73175963, p. 5 do ID. 73175964, p. 4 do ID. 73175965.

Já a vítima Yacrilis Fabio Mendes Costa reconheceu os acusados Matheus de Lucas, Jeová e Gabriel, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa, p. 5 do ID. 73175980.

Ademais, segundo Relatório de Investigações, ID. 73175979, a equipe recebeu imagens fotográficas dos suspeitos do roubo ocorrido na região. Segundo informações, as imagens foram feitas enquanto se aguardava os reparos na Ponte do Rio da Casca, ocasião em que duas motocicletas e um veículo Cross Fox vermelho chegaram em atitude suspeita.

No ID. 73175980 constam as imagens dos acusados com as mesmas motocicletas utilizadas quando do cometimento do roubo, assim como as vestimentas semelhantes, conforme as vítimas descreveram, a evidenciar os acusados Matheus, Jeová, Orlan e Gabriel. Chama, também, a atenção o apelante Orlan carregando um isopor pertencente à vítima Oronil.

Além disso, ressalta-se que a empreitada criminosa só não obteve sucesso diante da impossibilidade de os acusados atravessarem a ponte, uma vez que essa estava bloqueada, forçando-os a abandonar o veículo Cross Fox vermelho (objeto do fato 1) na estrada. Assim, quando os acusados seguiam com as motocicletas, foram surpreendidos pela polícia militar, sendo que Matheus e Jeová foram presos com alguns objetos do roubo e armas de fogo. Orlan Campos Pinho e Gabriel Silva Souza Albernaz conseguiram fugir do cerco policial e se embrearam em uma mata fechada, sendo posteriormente identificados e presos.

No caso, as declarações das vítimas e do policial militar em perfeita consonância com as demais provas dos autos, o reconhecimento dos apelantes pelas vítimas, a delação do adolescente Jeová, a confissão parcial de Orlan, além da prisão dos apelantes com parte dos objetos subtraídos, são suficientes para manter a condenação dos apelantes Matheus de Lucas da Silva Albernaz Sales, Gabriel Silva Souza e Orlan Campos Pinho nas sanções do art. 157, § 2°, incisos II e V, e § 2°-A, inciso, I, ambos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Quanto ao pleito de exclusão da causa de aumento do roubo, não assiste razão à defesa de Orlan Campos Pinho, porquanto não pairam dúvidas da utilização do emprego de arma de fogo, como bem relataram todas as vítimas, o policial militar e o corréu Jeová, sob o crivo do contraditório.

Ademais, para a configuração da causa de aumento consubstanciada no emprego de arma é irrelevante que o instrumento utilizado na empreitada criminosa tenha sido sequer apreendido, quanto mais periciado, uma vez que a palavra da vítima é suficiente a demonstrar a sua configuração.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE: CULPABILIDADE. SIGNIFICATIVO VALOR DO PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELA VÍTIMA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. ELEMENTO QUE NÃO SE AFIGURA INERENTE AO TIPO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

(...) 5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1796040/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 10/09/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(...)

III - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes.

(...) Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Noutra quadra, analiso a dosimetria da pena
, sob a ótica dos argumentos dos apelantes.

Matheus de Lucas da Silva Albernaz Sales

O magistrado fixou a pena-base do apelante em 4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, para cada um dos delitos de roubo praticado, com a seguinte fundamentação:

“Quanto a culpabilidade do acusado, mostra-se de censurabilidade e reprovabilidade normal inerente ao tipo penal, não havendo elementos que sugiram reprovação mais grave. Quanto aos antecedentes, não há registros de vida pregressa criminal. Quanto a conduta social não há registros de procedimentos criminais, bem como qualquer estudo ou indicativo digno de nota, com exceção dos que originaram esta ação penal em apreço. Quanto à personalidade do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade. Os motivos e circunstâncias do crime são aquelas ínsitas ao tipo penal, já que a busca pelo lucro fácil, embora presente no vertente caso, já foi valorada pelo legislador na própria escolha política do quantum apenado em abstrato. As consequências do crime são drásticas, não apenas ínsitas ao crime, de sorte que configuram um plus em relação à nocividade já valorada pelo legislador na escolha política do quantum apenado em abstrato. Isto se diz, porque a vítima Benedito fora lesionada fisicamente com uma coronhada na cabeça e chutes, além de que as demais vítimas sofreram violência psicológica, uma vez que foram ameaçadas com intensa agressividade, o que demonstra a necessidade de uma reprovação mais grave. E, acerca do comportamento da vítima, nada pode ser dito abstratamente que justifique o agravamento da pena-base.”

Assim, constata-se que houve motivação idônea para negativar as consequências do crime, pois os agentes com extrema violência praticaram agressões físicas e intensa violência psicológica, extravasando o mero resultado decorrente da prática da infração penal.

É cediço que, somente quando os parâmetros norteadores do art. 59 do Código Penal favorecem o acusado é que a pena-base deve ser estabelecida no seu menor quantitativo. Por outro lado, militando em desfavor do acusado uma ou mais circunstâncias judiciais, deve-se fixar a pena-base acima do mínimo legal.

Dessa forma, mantém-se a pena-base fixada na sentença, porquanto foi devidamente motivada e observou
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na 2a fase, ausentes agravantes e atenuantes, transforma-se a pena-base em provisória, consistente em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na 3a fase, como já visto, destaca-se que se trata de roubo triplamente majorado pelo concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo.

Desse modo, o magistrado aplicou cumulativamente as majorantes previstas no § 2°, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade da vítima), e no § 2°-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambos do art. 157 do Código Penal.

No caso, não houve apenas remissão à gravidade do fato, o magistrado justificou concretamente o maior rigor empregado, pois
“os delitos foram praticados em concurso de 04 (quatro) agentes, o que, por si só, reduziu a capacidade de reação das vítimas, além do fato de que, mesmo de posse de armas de fogo e de elementos em quantidade superior ao número de vítimas em ambos os roubos, os acusados ainda optaram por restringir a liberdade das vítimas, amarrando-as e ameaçando-as para o êxito da empreitada criminosa.”
(
sic
)

A aplicação de frações autônomas pelo concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (alterado pela Lei no13.654, de 23 de abril de 2018) está prevista distintamente pela Lei Penal, respectivamente em 1/3, no § 2o, e 2/3, no § 2o-A, ambos do artigo 157 do Código Penal.

A alteração legislativa trazida pela Lei no 13.654/2018, determinante da majoração da reprimenda na espécie delitiva (roubo praticado com arma de fogo), que vem assolando a coletividade, tem sua razão de ser justamente no princípio da proporcionalidade, para ajustar a insuficiência da proteção do Direito Penal conferida à vida, bem jurídico da mais elevada importância. Destarte, em face do maior rigor adotado pela Lei Penal, a consideração das frações autônomas, pela prática de roubo mediante concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, não apresenta qualquer violação ao conteúdo da Constituição Federal.

Ademais,
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, desde que haja fundamentação concreta.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. PENA INFERIOR A 8 ANOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais.

2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de três agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo manifesta ilegalidade.

(...).”
(AgRg no HC 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO

(...)

2. Precisamente conforme decidido pela instância de origem, a jurisprudência desta Corte considera legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito.

3. No presente caso, como evidenciado pelo Tribunal a quo, o crime envolveu o concurso de três agentes, os quais empregaram violência real contra a vítima, além de ameaças de morte, tratando-se de elementos que desbordam da conduta descrita no tipo, justificando-se o incremento da pena.

4. Com efeito, conferindo interpretação diversa da pretendida pela defesa ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal, o STF registrou que esse dispositivo "estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado" (HC n. 110.960, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/8/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 23/9/2014 PUBLIC 24/9/2014).5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 520.094/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

Assim, mantém-se a exasperação cumulativa das causas de aumento de pena
pelo concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo.

Todavia, entende-se que a fração no patamar de 2/3 (dois terços) pelas causas especiais de aumento de pena descritas no §2°, inciso II e V, do art. 157 do CP está excessiva e a fundamentação foi a mesma utilizada para justificar a aplicação cumulativamente das causas de aumento de pena em concurso.

Assim, reduz-se a fração de aumento do concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima para 1/3 (um terço), ou seja, em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, totalizando 6 (seis) anos de reclusão.

A seguir, mantém-se a majoração da pena em 2/3 (dois terços) face ao exercício de ameaça e violência com arma de fogo, ou seja, em 4 (quatro) anos, totalizando 10 (dez) anos de reclusão, para cada um dos delitos de roubo praticado.

Reconhecida a continuidade delitiva, conserva-se o aumento da pena em 1/6 (um sexto), ou seja, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses, totalizando 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Redimensiona-se a pena de multa para 24 (vinte e quatro) dias-multa.

A pena do de
lito de corrupção de menor
foi estabelecida no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão.

Com a regra do concurso material mais benéfico
, somadas as penas dos delitos de roubo e corrupção de menores, totalizam-se
totalizando 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e
24 (vinte e quatro) dias-multa.

Conserva-se o regime inicial fechado diante da quantidade da pena e das circunstâncias judiciais serem desfavoráveis ao apelante.

Gabriel Silva Souza

Albernaz

A pena-base do apelante foi devidamente estabelecida em 4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, considerando as consequências do delito desfavoráveis.

Com efeito, a motivação de que “a
s consequências do crime são drásticas, não apenas ínsitas ao crime, de sorte que configuram um plus em relação à nocividade já valorada pelo legislador na escolha política do quantum apenado em abstrato. Isto se diz, porque a vítima Benedito fora lesionada fisicamente com uma coronhada na cabeça e chutes, além de que as demais vítimas sofreram violência psicológica, uma vez que foram ameaçadas com intensa agressividade, o que demonstra a necessidade de uma reprovação mais grave”,
justifica a elevação da pena-base, razão pela qual a mantenho.

Na 2a fase, ausentes agravantes e atenuantes, transforma-se a pena-base em provisória, consistente em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na 3a fase, como já exposto, é legítima a aplicação cumulativa das majorantes previstas no § 2°, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade da vítima), e no § 2°-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambos do art. 157 do Código Penal.

No entanto, a fração no patamar de 2/3 (dois terços) pelas causas especiais de aumento de pena descritas no §2°, inciso II e V, do art. 157 do CP está excessiva e a fundamentação foi a mesma utilizada para justificar a aplicação cumulativamente das causas de aumento de pena em concurso.

Assim, reduz-se a fração de aumento do concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima para 1/3 (um terço), ou seja, em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, totalizando 6 (seis) anos de reclusão.

A seguir, mantém-se a majoração da pena em 2/3 (dois terços) face ao exercício de ameaça e violência com arma de fogo, ou seja, em 4 (quatro) anos, totalizando 10 (dez) anos de reclusão, para cada um dos delitos de roubo praticado.

Reconhecida a continuidade delitiva, conserva-se o aumento da pena em 1/6 (um sexto), ou seja, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses, totalizando 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Redimensiona-se a pena de multa para 24 (vinte e quatro) dias-multa.

A pena do de
lito de corrupção de menor
foi estabelecida no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão.

Com a regra do concurso material mais benéfico
, somadas as penas dos delitos de roubo e corrupção de menores, totalizam-se
12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e
24 (vinte e quatro) dias-multa.

Conserva-se o regime inicial fechado diante da quantidade da pena e das circunstâncias judiciais serem desfavoráveis ao apelante.

Orlan Campos Pinho

A pena-base do apelante foi devidamente estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“Quanto a culpabilidade do acusado, mostra-se de censurabilidade e reprovabilidade normal inerente ao tipo penal, não havendo elementos que sugiram reprovação mais grave. Quanto aos antecedentes, há inúmeros registros de vida pregressa criminal com condenação judicial transitada julgado, como se colhe dos antecedentes criminais, confirmando, portanto, sua reincidência, de modo que tal fato, além de representar causa agravante, será valorado nessa fase processual, notadamente pela pluralidade de executivos penais. Quanto a conduta social não há registros de procedimentos criminais, bem como qualquer estudo ou indicativo digno de nota, com exceção dos que originaram esta ação penal em apreço; ou dos que ensejou sua condenação criminal nos antecedentes supramencionados. Quanto a personalidade do agente, também não existem registros indicativos de desvio de personalidade. Os motivos e circunstâncias do crime são aquelas ínsitas ao tipo penal, já que a busca pelo lucro fácil, embora presente no vertente caso, já foi valorada pelo legislador na própria escolha política do quantum apenado em abstrato. As consequências do crime são drásticas, não apenas ínsitas ao crime, de sorte que configuram um plus em relação a nocividade já valorada pelo legislador na escolha política do quantum apenado em abstrato. Isto se diz, porque a vítima Benedito fora lesionada fisicamente com uma coronhada na cabeça e chutes, além de que as demais vítimas sofreram violência psicológica, uma vez que foram ameaçadas com intensa agressividade, o que demonstra a necessidade de uma reprovação mais grave. E, acerca do comportamento das vítimas, nada pode ser dito abstratamente que justifique o agravamento da pena-base.”
(
sic
)

Pois bem,
constata-se que houve motivação idônea para negativar os antecedentes, pois o apelante possui várias condenações transitadas em julgado. Assim, não há ilegalidade na utilização de uma delas na fixação da pena-base e de outras no reconhecimento da reincidência.

Do mesmo modo, os agentes com extrema violência praticaram agressões físicas e intensa violência psicológica, extravasando o mero resultado decorrente da prática da infração penal, apto a negativar as consequências

do crime.

Dessa forma, mantém-se a pena-base fixada na sentença, porquanto foi devidamente motivada e observou
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na 2a fase, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão e a agravante da reincidência e por serem
circunstâncias legais igualmente preponderantes é devida a compensação integral entre elas.

Assim,
mantém-se a compensação integral entre a confissão e a reincidência e transforma-se a pena-base em provisória consistente em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na 3a fase, foram aplicadas cumulativamente as majorantes previstas no § 2°, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade da vítima), e no § 2°-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambos do art. 157 do Código Penal.

No entanto, reduz-se a fração de aumento do concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima – como já motivado acima – para 1/3 (um terço), ou seja, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses, totalizando 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

A seguir, mantém-se a majoração da pena em 2/3 (dois terços) face ao exercício de ameaça e violência com arma de fogo, ou seja, em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias, totalizando 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, para cada um dos delitos de roubo praticado.

Reconhecida a continuidade delitiva, conserva-se o aumento da pena em 1/6 (um sexto), ou seja, em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias, totalizando 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (seis) dias de reclusão.

Redimensiona-se a pena de multa para 24 (vinte e quatro) dias-multa.

A pena do de
lito de corrupção de menor
foi estabelecida no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão.

Com a regra do concurso material mais benéfico
, somadas as penas dos delitos de roubo e corrupção de menores, totalizam-se
13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e
24 (vinte e quatro) dias-multa.

Conserva-se o regime inicial fechado diante da quantidade da pena e da reincidência do apelante.

Por fim, quanto ao pedido de gratuidade da justiça por não ter condições para arcar com as custas processuais,

entende-se que é descabido, porquanto a hipossuficiência, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal,
momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação
.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS DA CF/88. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).

2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

À vista de todo o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, para reduzir a fração de aumento decorrente das majorantes do concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima e reduzir a pena de multa, redimensionando as penas dos apelantes, para torná-las definitivas para
Matheus de Lucas da Silva Albernaz Sales e Gabriel Silva Souza

Albernaz em 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
24 (vinte e quatro) dias-multa e para Orlan Campos Pinho
em
13 (treze), 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
24 (vinte e quatro) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021